Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pleito defensivo para que seja revogado o mandado de prisão expedido em desfavor do ora agravante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar suposta legalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena sem a prévia intimação do condenado e se o apenado faz jus ao imediato cumprimento da pena em outro Estado da federação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência deste eg. TJDFT, o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ no 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 3.1. Assim, a intimação prévia do condenado só é exigida nos locais onde inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
4. Há, no Distrito Federal, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, quais sejam, CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. 4.1. Dessa forma, no caso dos autos, não é necessária a intimação do paciente previamente à expedição de mandado de prisão para ser dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto no Distrito Federal. Precedentes do TJDFT.
5. o exame criminológico inicial (art. 8o, caput, da LEP) não exige, para sua confecção, a demonstração da excepcionalidade da medida ou fundamentação externada nas peculiaridades do caso concreto. 5.1. Na espécie, a determinação não se pautou na apreciação dos requisitos subjetivos para disponibilizar benefícios no curso da pena, mas na necessidade de uma análise técnica, correta e individualizada, para orientar o cumprimento da reprimenda. 5.2. Dispensada, assim, a exigência de justificativa exaustiva para fundamentar a feitura do parecer criminológico.
6. A possibilidade de cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para outro presídio está condicionado à existência de vagas em estabelecimentos adequados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.